Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. ACOLHIDA. SÚMULA 609 STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MUTUALISMO E PAPEL DO SUS. ARGUMENTOS DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, com fundamento na incidência da Súmula 609 STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade, considerando que os argumentos da Agravante para impugnar a decisão monocrática foram o mutualismo e o papel do SUS, apesar da razão de decidir desta relatoria ser a inexistência de comprovação de má-fé, nos termos da Súmula 609 STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há razão no argumento do não conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. Neste caso concreto, a Agravante não impugnou o fundamento central da razão de decidir do relator – ausência de prova de má-fé da Agravada na contratação do plano de saúde Agravante, de acordo com o art. 373, II, do CPC, c/c, Súmula 609 STJ. Preliminar acolhida.
5. No caso de inadmissibilidade unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão judicial enseja o não conhecimento do recurso correlato, por violação ao princípio da dialeticidade”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 373, II, e 1.021, §§ 1o e 4o, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 609 STJ; Tema 1059 STJ; Acórdão 1156019, 20130710175663APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: 423/427); e Acórdão 1386797, 07416567520208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021.